Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Ajuste - Saneamento Após analisar a Petição do autor e a manifestação do Distrito Federal, verifico a desnecessidade da Decisão Saneadora, porquanto, como afirmado, todos os incidentes serão resolvidos por ocasião do julgamento da Ação Rescisória. A desnecessidade de instrução diz respeito à prova oral. Se o autor e o Distrito Federal arcaram com os seus ônus probatórios será questão apreciada no Colegiado. Uma vez preclusa, inclua-se em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator